Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-26.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012574-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA - CPF: 300.879.648-64 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (AGRAVANTE), FABIO GREGIO BARBOSA - CPF: 295.608.238-84 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO AFASTADA – DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve ser comprovada de plano, pois essa petição de defesa é hipótese não comporta dilação probatória, por força do Verbete Sumular n. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009430-23.2018.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender que a tese ventilada depende de dilação probatória.

Inconformada, a agravante defende ter apresentado prova cabal do alegado, consistente na cópia da matrícula do imóvel cujo IPTU fora lançado em seu desfavor, na qual não consta o seu nome como proprietária.

Por essa razão, requer a reforma da decisão interlocutória, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, de consequência, extinguir o crédito tributário ora impugnado.

Instado a se manifestar, o Município de Cuiabá apresenta contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no Id n. 95857986, em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo recorrente, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009430-23.2018.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender que a tese ventilada depende de dilação probatória.

Extrai-se do relatório que, a única discussão no presente recurso é relativa à ilegitimidade passiva do recorrente, sendo que este sustenta essa tese com fundamento na não propriedade do imóvel sobre o qual lançado IPTU em seu desfavor.

Pois bem.

É necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno e todo o entendimento se firma em torno da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possui presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de o Recorrente assegurar o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, seria imprescindível a juntada de documento apto a demonstrar tal circunstância.

Observa-se, entretanto, que, a alegação foi feita em sede de exceção de pré-executividade, este que não é meio de defesa próprio das Execuções Fiscal, pois, para esta finalidade, existe os Embargos à Execução Fiscal.

Não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 393. Confira-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Pela observação da Súmula, é possível deduzir alguns pontos. O primeiro é de que as exceções de pré-executividade possuem caráter de mera petição. O segundo é que essa petição não comporta dilação probatória. O terceiro é que é meio apto à abordagem de matérias que possam ser conhecidas
de ofício
.

Nessa toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelo excipiente, ora recorrente e, dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, desde que a alegação esteja embasada em documentos apresentados desde logo.

In casu
, o agravante juntou aos autos fotocópia da matrícula imobiliária, registrada em 30/5/2014, na qual inserto como proprietário nome diverso do seu.

Oportuno salientar que, justamente esse documento fora apresentado à Prefeitura Municipal, que deu solução administrativa para o caso, cancelando os lançamentos efetuados em desfavor da agravante, a partir da citada data (30/5/2014).

Ocorre que, remanesceu o registro do lançamento referente ao ano imediatamente anterior, sendo este o objeto da exceção de pré-executividade, porquanto o executivo fiscal prosseguiu apenas em relação a ele.

O recorrente apresenta, agora judicialmente, o mesmo fundamento citado, pretendendo o reconhecimento do direito por ele alegado.

É certo que, a propriedade imobiliária se comprova mediante documento formal, elaborado em cartório competente, que confere publicidade aos atos ali praticados, cujo registro o torna oponível a terceiros.

Entrementes, observo que o documento apresentado, neste caso, é hábil à demonstração da propriedade, apenas, quanto ao período posterior a 30/5/2014, sobretudo porque, ao que tudo indica, consiste em matrícula imobiliária nova, resultante do desmembramento de outra pretérita, sobre a qual não fora apresentado qualquer documento que demonstre as eventuais titularidades anteriores do imóvel em foco.

Desse modo, não havendo prova pré-constituída do alegado, tenho que a decisão agravada não merece reparos.

A propósito, é nesse sentido que se encontra a jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 28/6/2021). (destaquei)

Conclui-se, desse modo, que a alegação tecida pelo recorrente não deve prosperar, ante a impossibilidade do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar como devedor na Execução Fiscal, com base, unicamente, nos documentos já existentes no feito de base.

Evidente está que a alegação do agravante é questão que está a depender de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, e, assim, mantenho incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022